Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos.
2. O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil leciona que o requerimento de gratuidade somente poderá ser indeferido após prévia intimação da parte para que comprove o preenchimento dos requisitos legais.
4. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
5. O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. As verbas de sucumbência devem, assim, ser distribuídas de forma proporcional entre as partes.
6. Apelação de Jessica Rodrigues da Silva Grife do Atleta Ltda. provida.
7. Apelação de Marina Louzeiro Bastos desprovida.